Tribunal: CARF
Processo: 10580.721245/2020-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721245/2020-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.571 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
SONIA GERONI DOS SANTOS.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta ateste a
idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a apresentar outras provas, se entender
necessárias, de outros documentos contábeis e fiscais, para confirmar a existência do crédito.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva- Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 110-001.001, da 6a Turma da
DRJ10, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada, pela
ora recorrente, contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional - TI (fl.04),
face à existência de débitos para com a Fazenda Pública sem a exigibilidade suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou, em
síntese, que:
enviou as GFIP das competências 06/2016 e 10/2017 em duplicidade, gerando
indevidamente saldos a pagar. Afirma que foi orientada a proceder à exclusão das GFIPs,
o que foi feito em 19/12/2019. Como não ocorreu a exclusão, ingressou com pedido de
análise de GFIP retida em malha, conforme processo no 10580.720261/2020-71,
protocolado em 20/01/2020, e estava aguardando o seu resultado.
A DRJ, em resumo, indeferiu a MI alegando, em apertada síntese, que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721245/2020-04
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.571 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721245/2020-04

O contribuinte alega que as pendências apontadas no Termo de Indeferimento
decorrem de envio em duplicidade das GFIPs das competências 06/2016 e 10/2017.
O pleito do contribuinte foi analisado pela autoridade competente do Serviço de
Controle e Acompanhamento Tributário no processo no 10580.720261/2020-71,
conforme Despacho no 0122/2020, de 04/03/2020 (fl. 42), abaixo reproduzido:
1. Procedemos à análise das GFIP entregues na competência 06/2016 tendo o CNPJ
17.091.853/0001-89 como identificador, com código 115 e FPAS 566 e 515.
2. A GFIP FPAS 566, foi enviada por equívoco e a empresa a fim de sanear o erro pelo
envio de GFIP em duplicidade na competência, enviou GFIP de Exclusão, FPAS 566.
3. A GFIP de Exclusão, caiu no sistema Malha GFIP, bloqueando o respectivo
processamento.
4. Após nossas análises, constatamos que a GFIP enviada no FPAS 566 na competência
06/2016 foi entregue por erro e sendo assim, liberamos no sistema Malha GFIP o
processamento da GFIP de Exclusão, entregue também na mesma competência, para
posterior rebatimento dos valores, permanecendo nos nossos sistemas corporativos
somente a GFIP FPAS 515.
5. Considerando o acima exposto, liberamos no sistema MALHA GFIP a GFIP de
Exclusão enviada na competência 06/2016.
6. Em relação à competência 10/2017, a requerente conforme tela do sistema GFIPWEB
anexada, enviou GFIP de Exclusão FPAS 515. A mesma não pode ser liberada sob pena
de excluir todos os fatos geradores informados na competência.
O relatório “Informações de Apoio para Emissão de Certidão”, extraído em
29/07/2020 (fl. 44), demonstra que, após as correções, ainda restaram as pendências
constantes do Termo de Indeferimento relacionadas às Divergências GFIP x GPS nas
competências 06/2016 - FPAS 515 – R$ 812,77, e 10/2017 – FPAS 515 - R$ 89,99.
Cientificada em 09/12/2020 (fl.79), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 07/11/2020 (fl. 53).
Em seu RV, a recorrente reafirma o que alegado em sede de MI, acrescentando
que:
Diante da analise realizada por setor competente da RFB, destacando os equívocos
cometidos, e a comprovada inexistência das GFIPs no banco de dados da RFB que
justifique os valores apresentados no Termo de Exclusão n° 201901342670. Além do fato
que, o simples envio das GFIPs de confirmação realizado no dia 15/10/2020, sanou
definitivamente as pendencias e os débitos apresentado no referido termo de exclusão,
que se concretizou no dia 05/11/2020 nos sistemas da RFB. Como prova segue os anexos:
Anexo único referente a 06/2016 contendo: Termo de Exclusão e relatório de
pendencias (2docs); GFIP original gerada em 05/07/2016 (2docs); comprovante de
recolhimento (1doc); resumo de folha 06/2016 (1doc); pedido de exclusão GFIP (2docs);
Termo de Indeferimento da opção pelo Simples Nacional (1doc);Despacho 0122/2020
(2docs); protocolo e GFIP de confirmação enviada em 23/10/2020 (2docs)
Anexo único referente a 10/2017 contendo: GFIP original gerada em 03/11/2017
(3docs); comprovante de recolhimento (1doc); pedido de exclusão GFIP (2docs);
protocolo e GFIP de confirmação enviada em 15/10/2020 (2docs).
Conclui:
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal que determinou a Exclusão do Simples Nacional, e a inexistência dos débitos
apresentados. Espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.571 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721245/2020-04

assim ser decidido, a inclusão no Regime Especial unificado de arrecadação de tributos e
contribuições devidos pelas microempresas e empresas de Pequeno Porte – Simples
Nacional, retroagindo tal decisão a 01 de janeiro de 2020. Por ser de justiça e direito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
As alegações trazidas, em sede de RV, acrescentam elementos comprobatórios
sobre a alegada inexistência dos débitos, na data da emissão do TI – (fls. 58 a 78).
Entendo, portanto, que a diligência à Unidade de Origem seja a medida adequada
à solução da lide.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada (fls. 58 a 78), intime a
recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias, para confirmar (ou não) a alegada
inexistência dos débitos.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 84
DF CARF MF
Original